Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25865320, foi indeferida a expedição de precatório complementar em favor de JOÃO GONÇALVES e JOÃO ABNER MELO CARVALHO. Intimadas as partes acerca da referida decisão, o DF quedou-se inerte. Por sua vez, o SINDIRETA (ID: 26639418) requereu a análise dos demais pedidos constantes da sua petição de ID: 24686072: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JOAO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10516383, 10516798 e 10516808, conforme ID(s) 10516436, 10516532, e 10516802; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos anuentes JOÃO JOSÉ DE LIMA NETO e JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA NETO (ID 10579089), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão de ID 10516550; d) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 (...). No ID: 24849710, a Secretaria do Conselho Especial juntou as cópias relativas aos EE n. 0015449-85.2007.8.07.0000, os quais transitaram em julgado. Passo ao saneamento do feito quanto aos servidores que prosseguem na execução: 1) JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10516437, p. 381; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 10516532, p. 575; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 10516437, p. 409-410, assim como conferido nesta oportunidade; 2) JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 10516437, p. 379; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 10516532, p. 578; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 10516437, p. 420-421, assim como conferido nesta oportunidade. Desse modo, declaro o processo saneado quanto aos substituídos JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 10516524, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10516550, além dos honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes (ID: 10516369). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador